Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-39.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006060-39.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOERCI PRATES GARCIA - CPF: 083.145.512-87 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado
tirado contra sentença que condenou o recorrente para condenar o Município de Cáceres – MT a: pagar o adicional de periculosidade de 30% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua remuneração, bem como, ao pagamento retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de justa causa para pagamento do adicional de periculosidade.

2. Alternativamente, pleiteia a alteração da data do termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do laudo.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de justa causa para pagamento do adicional de periculosidade.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o adicional de periculosidade pleiteado pelo recorrido é previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a
vigilância
, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AGENTE DE VIGILÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR 16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo a quo julga antecipadamente a lide por pedido expresso da parte.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade , por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(TJMT - N.U 0011970-83.2015.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018). Grifei.

Dessa forma entendo que, os vigias da rede pública, notoriamente, estão submetidos à exposição permanente de risco de vida, exercendo atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo inquestionável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VIGILANTE – PRESUNÇÃO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de vigilante, conforme documentos anexados na inicial.

Apesar da inexistência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do Autor, comungo do entendimento do Magistrado a quo, de que no caso do cargo ocupado pelo Autor (vigilante) é presumido o direito ao adicional de periculosidade.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, a teor do que estabelece o artigo 77 da Lei Municipal 1.164/1991
.
(...) (TJMT - N.U 0015807-23.2013.811.0002, RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL UNICA, Julgado em 07/10/2018).

2.
Alternativamente, pleiteia a alteração da data do termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do laudo.

Pois bem.
Acolho tal tese recursal, eis que, o pagamento do adicional de periculosidade deve observar como marco inicial a data da confecção do parecer técnico judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE – APONTADOR – LAUDO TÉCNICO APONTA PERICULOSIDADE DE GRAU (30%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade/periculosidade, no montante ali sugerido.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 0001879-65.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de apenas estabelecer que o adicional de periculosidade é devido a parte recorrida a partir da elaboração do Laudo Pericial.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022